Tribunal: CARF
Processo: 10435.721735/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721735/2016-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.465 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO - DRF EM CARUARU/PE
Interessado
IRACY DE LOURDES SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário
2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso
manifesto contido na conclusão do Acórdão no 2001-000.960, de 11/12/2018, excluindo dela a
expressão "bem como as despesas médicas glosadas".
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721735/2016-90
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721735/2016-90

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 82/83) opostos pela Unidade da
Administração Tributária – DRF em Caruaru (PE) em face do Acórdão n° 2001-000.960,
proferido em sessão virtual, não presencial, de 11/12/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 63/67),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a
obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007,
em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Extraordinária, como
inominados, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim devido a
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos admitidos é a aparente contradição no
Acórdão CARF (e-fls. 63/67) quanto à manutenção ou não da glosa das despesas médicas
constante da autuação.
Do alegado lapso manifesto
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721735/2016-90

A Seção de Arrecadação e Cobrança – Sarac, da DRF/CRU, ao proceder à
atualização da situação deste processo nos sistemas informatizados da SRFB, após o julgamento
do recurso voluntário, deparou-se com aparente contradição contida no citado Acórdão CARF se
pronunciando (e-fls. 82/83), conforme trechos abaixo transcritos:
... Impugnação foi total, mas Recurso Voluntário foi parcial (na medida que este
último só discutiu a dedução de Pensão Alimentícia Judicial,...
...Acórdão CARF proveu Recurso Parcial (fls. 63/67). Porém, este processo não
foi instruído devidamente, posto que o Recurso Voluntário foi informado no SIEF
como total, em vez de parcial, e assim não houve transferência da parte do CT não
recorrida para fins de cobrança...
... haja vista aparente contradição no Acórdão CARF-DF de fls.63/66 quanto a
manutenção ou não da glosa das DESPESAS MÉDICAS, já que à fl.64 do Acórdão é
dito que as despesas com plano de saúde não foram objeto de contestação em sede de
recurso voluntário, motivo pelo qual não é mas objeto de recurso voluntário mas, no
entanto, em suas conclusões, a relatora decide acatar integralmente a despesa de
pensão alimentícia BEM COMO (grifo nosso) as despesas médicas glosadas.
Bem, a fim de elucidar tal situação entendo ser necessária uma minuciosa
verificação da peça recursal (e-fls.55/56), bem como do seu consequente Acórdão (e-fls.63/67).
A mera observação do recurso voluntário, deixa claro que a recorrente, somente
se insurgiu contra a manutenção da glosa sobre a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 11.196,00, conforme pode-se ver abaixo:
...Conforme segue anexo, analisar a Sentença da decisão Judicial com Processo
no 3594-43.10...
...Em defesa venho munida com a Homologação Judicial relativa ao Termo de
Sessão de Mediação/Conciliação, o qual comprova a referida dedução da pensão
alimentícia judicial, anexo trago a quarta via com eficácia judicial Sentenciada
referente ao processo n° 3594- 43.10...
Já em relação ao Acórdão CARF, pode-se notar que a eminente Relatora tinha
conhecimento acerca do recurso voluntário ser parcial, conforme trecho destacado abaixo de seu
Relatório:
...Em sede de Recurso Voluntário, junta o contribuinte documentações que não
deixam dúvidas acerca da dedutibilidade de suas despesas em relação a pensão
alimentícia. Já no que se refere à despesa com plano de saúde, não foi objeto de
contestação em sede de Recurso Voluntário,..
Da análise do Voto proferido, vemos que o mesmo, acertadamente, não entrou no
mérito acerca da glosa sobre as deduções com despesas médicas, apenas cometendo lapso
manifesto na parte final de sua Decisão, in verbis:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de, CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para acatar integralmente a despesa de pensão
alimentícia declarada pelo contribuinte bem como as despesas médicas glosadas.
Conclusão
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721735/2016-90

Como pode-se ver sem a expressão “bem como as despesas médicas glosadas” a
conclusão da Relatora estaria correta.
Com efeito, trata-se de uma inexatidão material decorrente de lapso manifesto.
Por isso, com fulcro no artigo 66, do Anexo II, do RICARF, cabe a correção do texto da
conclusão do Acórdão embargado nos termos abaixo:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de, CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para acatar integralmente a despesa de pensão
alimentícia declarada pelo contribuinte.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso manifesto contido na
conclusão do Acórdão no 2001-000.960, de 11/12/2018, excluindo dela a expressão “bem como
as despesas médicas glosadas.”
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital